Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIAS EM BAGAGEM DESPACHADA. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO AJUSTADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), a título de danos materiais, em razão de avarias na bagagem da parte requerente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida alega a ausência de provas para justificar a indenização por danos materiais no valor de R$ 11.100,00. Argumenta que a recorrida não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a aquisição e o valor da mala danificada, limitando-se a fotos de sites da internet que não permitem a identificação do produto alegadamente danificado. Ressalta a existência de malas similares a preços mais baixos e questiona a falta de reparo pela garantia da própria marca. Afirma, ainda, que pequenos danos, como arranhões, são comuns e não inviabilizam o uso da mala, não justificando o pedido de indenização. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, requer que o valor seja limitado ao teto da Convenção de Montreal, que estipula um limite de responsabilidade para danos à bagagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a legislação aplicável à controvérsia, bem como aferir se houve falha na prestação do serviço pela companhia em relação as alegadas avarias apontadas pelo passageiro em sua bagagem, assim como o valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Primeiramente, no tocante a inovação recursal alegada pela parte recorrida, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração, ressalvadas as imagens relativas as pesquisas de preços da mala, provas que não foram apresentadas oportunamente, sendo desconsiderada a análise em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.
5. Quanto ao mérito, o consumidor relata que, após voo internacional, ao chegar no Aeroporto de Brasília e aguardar na esteira a devolução de seus pertences, constatou que sua bagagem havia sido danificada durante o transporte. Acrescenta que as medidas junto à companhia não foram suficientes para o conserto da mala ou compensação financeira pelos prejuízos.
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tratando-se de voo internacional, no julgamento do RE 636.331, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Dessa forma, na análise de casos envolvendo transporte aéreo internacional, é necessário considerar ambos os diplomas legais, em atenção ao diálogo das fontes. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1780232.
7. O acervo probatório apresenta elementos suficientes para demonstrar que houve danos à bagagem da parte recorrida, conforme se observa das imagens de ID 67316325, bem como do relatório de bagagem danificada de ID 67316301.
8. Os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem que a prática de ato ilícito gera a obrigação de reparação dos danos causados, sendo necessário demonstrar a falha na prestação do serviço por parte da empresa aérea. Além disso, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa. Dessa forma, comprovado o dano material experimentado e o nexo causal com a prestação do serviço pela companhia, responsável pela custódia da bagagem durante o voo, resta clara a obrigação da recorrente de reparar os danos decorrentes da falha na prestação do serviço, e consequente dever de indenizar.
9. Por outro lado, em relação ao valor da indenização, a sentença merece reforma, em atenção ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que validou os limites previstos nos tratados internacionais. O art. 22, da Convenção de Montreal estabelece que, nos casos de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, a indenização fica limitada a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), salvo declaração especial de valor.
10. Com efeito, não havendo comprovação de prévia declaração do valor dos bens à companhia aérea, deve ser adotado o patamar indicado na norma internacional, que atualmente corresponde ao valor de R$ 8.065,20, quantia que se aproxima do preço informado pela parte recorrida, sem se olvidar da desvalorização do bem em decorrência do seu tempo e uso, já que não há comprovação da data de aquisição da mala.
11. Em consequência, a sentença proferida na origem merece reforma, a fim de adequar o valor da indenização aos limites impostos pela norma internacional aplicável ao caso.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos materiais para o valor de R$ 8.065,20 (oito mil, sessenta e cinco reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Convenção de Montreal, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017, Tema 210. TJDFT, Acórdão n. 1780232, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023.